Tribunal: TJPA
Processo: 0017917-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017917-55.2011.8.14.0301

APELANTE: LUSOTUR VIAGENS TURISMO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUSOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13018545) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos dos Embargos à Execução.

Inconformado, o agravante suscita, em suma,

que a decisão seria nula em virtude de ausência de fundamentação adequada, o que violaria o artigo 489, §1°, III, IV e V, do CPC, porquanto reproduz fundamentos que se prestariam a motivar qualquer outra decisão. Diz que os julgados referidos em decisão são inaplicáveis ao caso, procedendo com o
“distinguishing”
em relação ao caso em análise.

Neste sentido, assevera que nada justifica o improvimento da apelação, pois o que se “discute no caso não é a necessidade de garantia do juízo – isso é incontroverso”, mas sim em relação ao bem “efetivamente nomeado à penhora e o aceite tácito do Município de Belém, o qual apenas compareceu em juízo para se manifestar sobre o imóvel ofertado 11 (onze) anos mais tarde, em que pese válida intimação em momento anterior”.

Prossegue alegando a validade da nomeação do único bem da empresa, que a extinção dos Embargos à Execução Fiscal por ausência de garantia violaria a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, como também do Art. 10, da LEF; que o próprio STJ excepciona o entendimento formulado em sua Súmula de nº 112, para caso de embargante hipossuficiente (independentemente de ser beneficiário da justiça gratuita ou não), sendo necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, o que não teria ocorrido ao caso, pois o Município Agravado não teria assim procedido.

E mais, alega que o Agravado teria negado, por mero alvedrio, e de modo simplista a oferta do bem imóvel, bem como, se teria agido com rigor judicial preferencial a regra ante a realização concreta dos interesses em discussão, negando-se papel ativo que se espera do Juízo voltado a encontrar os meios materiais de satisfação da dívida.

Ainda assevera que o juízo
a quo
decidiu, de ofício, pela penhora “online” sobre os ativos financeiros da Agravante, que o bloqueio de ativos financeiros é uma medida excepcional, apenas passível de ser determinada quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens para a garantia da execução.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, determinando-se o devido prosseguimento dos embargos à execução fiscal, tendo seu mérito apreciado e julgado pelo juízo de origem.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14272833).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, não há que se falar que a decisão seria nula por violar o Art. 489, §1°, III, IV e V, do CPC, primeiro, porque os dispositivos tratam de diversas hipóteses quanto ao que deve ser entendido como decisão não fundamentada, e a agravante somente identifica e afirma que a decisão atacada teria violado a disposição do inciso V daquele artigo de Lei.

Ocorre, todavia, que o simples fato de “replicar” ou reproduzir parte, ainda que considerável, de decisão anterior (diga-se, decisão essa no âmbito do mesmo processo, em que se decide idêntica questão, embora ali, inicialmente, se trate de juízo quanto a pedido de tutela antecipada recursal), não induz ou demonstra que não se compreendeu sobre o mérito recursal, ou que se deixou de se fazer o correto cotejo, comparação, e dessemelhanças com precedentes referidos.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no MS 21.315-DF (Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte,
segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSO ADOTADA PELO JULGADOR”.

De mais a mais, não é o agravante que deve nomear bem conforme seu livre alvedrio, sem o respeito a ordem legal definida no art. 11, da LEF, uma vez que a Execução Fiscal é promovida em seu desfavor para a obtenção de dinheiro. Não há, desde o início da nomeação do bem imóvel fundamentos e provas suficientes apresentadas quanto a quebra ou exceção a citada regra processual.

Ao contrário, é ônus do Executado/Agravante especificar e procurar os fundamentos e provas para que se excepcione a ordem legal, inclusive dizer e indicar “outros meios mais eficazes e menos onerosos”, apresentar os motivos pelos quais deva ser acolhido sua oferta.

Colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. RECUSA DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. INTERESSE DO CREDOR. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 620 DO CPC.
I - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o credor pode recusar o precatório nomeado à penhora pelo devedor, haja vista que a execução opera-se em seu interesse, havendo outros bens em melhor posição na ordem legal do art. 11 da Lei n. 6.830/80. Precedentes: AGA n. 547.959/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 19/04/2004; EDAG n. 535.806/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 08/03/2004; e AGREsp n. 280.587/SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 04/02/2002.
II - A regra do art. 620 do Código de Processo Civil, segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve ser conciliada com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor. III - Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1119668/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 10/06/2009).

Portanto, o ônus de apresentar e provar as razões pelas quais o regramento quanto a ordem preferencial deve ser excepcionada – que não restou cumprido – é da Agravante (Executada).

Diga-se, por outro lado, que a determinação legal (LEF) neste sentido é expressa e clara: Art. 16 (...),
§1º Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024